Tribunal: TJSP
Processo: 1017093-87.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Cessão e Renegociação de Dívida. Exibição do Anexo do Termo de Declaração de Cessão com as razões de apelação. Descabimento. Documento essencial à solução da controvérsia que deveria ter sido apresentado com a resposta. Preclusão. Ilegitimidade reconhecida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.